Tribunal: TJDFT
Processo: 0724583-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA. JUNTADA DE DOCUMENTOS PELA AGRAVADA. POSSIBILIDADE. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. VULNERABILIDADE ECONÔMICA DA ALIMENTANDA NÃO DEMONSTRADA. EXISTÊNCIA DE AJUSTE VERBAL DE AUXÍLIO FINANCEIRO COM TERMO FINAL. RESPEITO À VONTADE E À BOA-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.019, II, do CPC, pode a parte agravada, em sua resposta, juntar a documentação que reputar necessária e conveniente ao julgamento do recurso.
2. A obrigação alimentar não decorre automaticamente do laço familiar, sendo mister a comprovação do binômio da necessidade-possibilidade de quem os pede e de quem os presta, sob pena de indeferimento. Em se tratando de ex-companheiras, a fixação dos alimentos deve observar esse binômio e, ainda, a proporcionalidade (CC, arts. 1.694 e 1.695), tratando-se de medida excepcional.
3. No caso, mesmo que exista indício de que a agravada possui condições de arcar com o próprio sustento, não se pode olvidar que a própria agravante vem repassando mensalmente a ela um auxílio financeiro (R$ 1.500,00), o qual, segundo ajuste verbal, perduraria até janeiro de 2020. Dessa forma, velando pela vontade e boa-fé das partes, é de se delimitar o pagamento dos alimentos provisórios da decisão recorrida até janeiro de 2020, devendo eventual necessidade futura ser analisada no âmbito probatório da demanda originária.
4. Recurso parcialmente provido.